Tribunal: TJSP
Processo: 1010395-91.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual - Instrumento Particular de Contrato de Promessa de Venda e Compra – Alegação de abusividade da cláusula contratual denominada cliente bom pagador, sob a alegação de que se trata de multa disfarçada - Sentença de improcedência – Inconformismo da autora, alegando a ilegalidade da previsão de desconto para o caso de pagamento

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual - Instrumento Particular de Contrato de Promessa de Venda e Compra – Alegação de abusividade da cláusula contratual denominada cliente bom pagador, sob a alegação de que se trata de multa disfarçada - Sentença de improcedência – Inconformismo da autora, alegando a ilegalidade da previsão de desconto para o caso de pagamento integral e pontual das prestações do preço do imóvel, decorrente de campanha promocional divulgada no ato da compra e venda por se tratar de multa disfarçada e a ocorrência do bis in idem, visto que o referido contrato prevê multa por inadimplemento, o afastamento da condenação em litigância de má-fé, uma vez que não verificada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC – Parcial cabimento – Abusividade não verificada – Campanha promocional para desconto de valor em razão da pontualidade no pagamento das prestações pelo adquirente que não se confunde com a multa por inadimplemento – Naturezas distintas – Precedentes desta Corte e do STJ - Litigância de má-fé afastada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010395-
91.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ROSILDA OLIVEIRA DE CAIRES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MRV
MRL XVI INCORPORAÇÕES SPE LTDA e MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010395-91.2019.8.26.0576 -C
2
APELAÇÃO No 1010395-91.2019.8.26.0576
APELANTE: ROSILDA OLIVEIRA DE CAIRES
APELADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
JUIZ: MARCELO EDUARDO DE SOUZA
VOTO No 22.939
APELAÇÃO Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula
Contratual - Instrumento Particular de Contrato de
Promessa de Venda e Compra Alegação de abusividade
da cláusula contratual denominada cliente bom pagador,
sob a alegação de que se trata de multa disfarçada -
Sentença de improcedência
Inconformismo da autora,
alegando a ilegalidade da previsão de desconto para o caso
de pagamento integral e pontual das prestações do preço do
imóvel, decorrente de campanha promocional divulgada no
ato da compra e venda por se tratar de multa disfarçada e a
ocorrência do bis in idem, visto que o referido contrato
prevê multa por inadimplemento, o afastamento da
condenação em litigância de má-fé, uma vez que não
verificada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do
CPC Parcial cabimento Abusividade não verificada –
Campanha promocional para desconto de valor em razão
da pontualidade no pagamento das prestações pelo
adquirente que não se confunde com a multa por
inadimplemento Naturezas distintas Precedentes desta
Corte e do STJ - Litigância de má-fé afastada Recurso
parcialmente provido.

Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra decisão
proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara Cível, da Comarca de São José do Rio Preto em
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual, proposta por ROSILDA
OLIVEIRA DE CAIRES contra MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.,
que julgou a ação improcedente, condenando a autora no pagamento das custas e
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil
reais), bem como no pagamento de multa por litigância de má-fé ante a propositura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010395-91.2019.8.26.0576 -C
3
de diversas ações para solução de questões que poderiam ter sido apreciadas em
único feito, no valor correspondente a 2 salários mínimos, nos termos do parágrafo
2o, do artigo 81, do Código de Processo Civil, além de indenização fixada em
R$1.000,00 (um mil reais).
Os Embargos de Declaração opostos pela autora
foram rejeitados.
Apela a autora, alegando a ilegalidade da
previsão de desconto para o caso de pagamento integral e pontual das prestações do
preço do imóvel, decorrente de campanha promocional divulgada no ato da compra e
venda por se tratar de multa disfarçada, a ocorrência do bis in idem, visto que o
contrato já prevê multa para o caso de inadimplemento do comprador e o afastamento
da condenação em litigância de má-fé, uma vez que não verificada nenhuma das
hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.
Recurso tempestivo, isento de preparo e
contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
Cuida-se de ação ajuizada pela autora contra a
ré objetivando a nulidade da cláusula contratual que prevê o desconto em caso de
pagamento pontual das prestações, sob a alegação de que se trata de multa disfarçada,
julgada improcedente, contra o que se insurge a autora.
Pois bem.
Inicialmente, no que tange a abusividade da
campanha ofertada pela ré, não assiste razão a apelante.
Da análise dos autos, tem-se que as partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010395-91.2019.8.26.0576 -C
4
celebraram compromisso de compra e venda em 05.04.2017, para a aquisição do
apartamento no 104, bloco 09, do empreendimento denominado “Rios di Itália
Parque Rio Salso”, em São José do Rio Preto, no valor total de R$ 153.500,00 (fls.
19/41).
Tem-se, ainda, que em julho do mesmo ano, a
autora aderiu expressa e especificamente a campanha promocional denominada
“cliente bom pagador”, através da qual a ré concede desconto de duas parcelas do
compromisso de compra e venda aos consumidores que não atrasarem o pagamento
de qualquer outra parcela, conforme disposto nas cláusulas 4 e 5.1.3 do termo de
adesão e regulamento junto as fls. 50/51.
“4. DO PRÊMIO
Consiste em um crédito em valor correspondente a soma das
02 (duas) parcelas INTERMEDIÁRIAS CATEGORIA 02,
indicadas no item 4.1.3.2 do Quadro Resumo do
CONTRATO, a ser concedido, pela MRV, por meio de
compensação, conforme previsto no art. 368 do Código Civil,
ao PARTICIPANTE que preencher todas as condições
previstas neste Regulamento”.
5. DAS CONDIÇÕES PARA PREMIAÇÃO
(...)
5.1.3 “não possuir quaisquer débitos, perante a MRV, no que
se refere às obrigações previstas no CONTRATO, nas datas
de
vencimento
das
parcelas
INTERMEDIÁRIAS
CATEGORIA 02”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010395-91.2019.8.26.0576 -C
5
Ou seja, a campanha em apreço resulta ao
comprador, apenas e tão somente, no benefício de desconto das parcelas
intermediárias no total de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) do valor total
do contrato, sem qualquer prejuízo ao consumidor.
Assim, ao contrário do quanto sustenta a
apelante, não se verifica qualquer abusividade da cláusula em apreço, visto que o
não cumprimento pelo consumidor das condições à incidência do desconto, não
implica em penalidade adicional, mas na regular cobrança do preço ajustado no
instrumento particular de compra e venda.
Nesse sentido, têm-se os seguintes julgados
proferidos por esse Egrégio Tribunal de Justiça:
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Ação declaratória de
nulidade de cláusula contratual Compra e venda de bem
imóvel - Promoção "cliente bom pagador" - Alegação de
que se trata de multa disfarçada Inadmissibilidade
Cediço que não se confunde o desconto pelo
adimplemento pontual das parcelas do preço com a multa
pelo inadimplemento Ausência de bis in idem Precedentes
Sentença de improcedência mantida Recurso não
provido.” (Apelação no 1027444-48.2019.8.26.0576, Relator
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES, J. 30.07.2020).
“Promessa de compra e venda de imóveis. Ação
declaratória de nulidade de cláusula contratual. Desconto
de pontualidade. Campanha Promocional “Cliente Bom

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010395-91.2019.8.26.0576 -C
6
Pagador”.
Ausência
de
abusividade.
Sentença
de
improcedência
mantida. Recurso
não
provido.”
(Apelação no 1045039-94.2018.8.26.0576, Relator MORAIS
PUCCI, J. 17.07.2020).
Já no que diz respeito a condenação por
litigância de má-fé, assiste razão a apelante quanto ao seu afastamento, visto que o
ajuizamento de três ações sobre o mesmo contrato, mas com objetivo distintos, não
caracteriza qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso
apenas para afastar a condenação da autora no pagamento de multa e indenização por
litigância de má-fé, mantendo-se os demais termos da sentença.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator